Tribunal: TJMT
Processo: 1041983-05.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1041983-05.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[RAFAEL NEVES FERMANIAN - CPF: 049.968.661-60 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO INTERNO N.°

1041983-05.2025.8.11.0001

Agravo Interno n.°

1041983-05.2025.8.11.0001

Agravante:
Rafael Neves Fermanian

Agravada:
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por consumidor contra decisão monocrática que conheceu do recurso inominado e negou-lhe provimento, mantendo a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se há relação jurídica entre as partes capaz de legitimar a cobrança realizada e, consequentemente, se é cabível a indenização por danos morais decorrente da inscrição do nome do autor nos cadastros de inadimplentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O agravo interno não apresenta argumentos capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática, sendo dissociado dos elementos centrais da controvérsia.

4.

A empresa distribuidora de energia comprova a relação jurídica com o autor mediante apresentação de ordem de serviço com biometria facial e registros de pagamento, documentos constantes dos autos.

5.

A narrativa do autor revela contradição entre a petição inicial, em que nega qualquer vínculo com a empresa, e a impugnação à contestação, na qual não logra êxito em desconstituir os documentos apresentados.

6.

A inscrição do nome do autor em cadastro de inadimplentes decorre de débito regularmente constituído, inexistindo ato ilícito por parte da empresa.

7.

A cobrança controvertida constitui exercício regular de direito, o que afasta a configuração de dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A comprovação da relação jurídica entre as partes por meio de documentos idôneos legitima a cobrança realizada.

2.

A inscrição em cadastro de inadimplentes decorrente de débito regular configura exercício regular de direito e não enseja danos morais.

3.

A ausência de correlação entre as razões recursais e os fundamentos da decisão agravada impede a reforma do julgado.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, artigos 373, inciso I, e 1.021, parágrafo 4o; Lei 9.099 de 1995, artigo 46.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, número único 1001090-88.2024.8.11.0006, Relator Gonçalo Antunes de Barros Neto, julgado em 11.11.2024; TJMT, número único 1003264-70.2024.8.11.0006, Relator Gonçalo Antunes de Barros Neto, julgado em 17.02.2025.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO INTERNO N.°

1041983-05.2025.8.11.0001

Agravo Interno n.°

1041983-05.2025.8.11.0001

Agravante:
Rafael Neves Fermanian

Agravada:
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A

RELATÓRIO

Agravo Interno

de
Rafael Neves Fermanian
.

Ação:

Declaratória de Inexistência de Débito Cumulada com Indenização por Danos Morais.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Sentença: (Id.

318900367
)
: julgou improcedente o pedido autoral e extinguiu o processo.

Decisão Monocrática (Id.
322382351
)
:
conheceu d
o
recurso inominado interposto por
Rafael Neves Fermanian
e, monocraticamente,
negou-lhe provimento, mantendo a sentença de improcedência pelos próprios fundamentos.

Agravo Interno (Id.

324395356):

requer a reforma da decisão para que sejam julgados procedentes os pedidos da inicial.

Contrarrazões (Id.

328770896):
pugna pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO INTERNO N.°

1041983-05.2025.8.11.0001

Agravo Interno n.°

1041983-05.2025.8.11.0001

Agravante:
Rafael Neves Fermanian

Agravada:
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A

VOTO

Eminentes Pares;

Da análise das razões do agravo interno interposto, é possível identificar que inexiste relação entre as razões do inconformismo e os fundamentos da decisão cuja reforma pretende o agravante.

Pelo conjunto probatório apresentado nos autos, conclui-se que a empresa distribuidora de energia se desincumbiu do ônus probatório ao demonstrar a relação jurídica entre as partes
, apresentando
a ordem de serviço com biometria facial e pagamentos realizados
no Id.
318900361
e
Id.

318900362
,
razão
pela qual se considera regular a cobrança realizada pela instituição.

Sem razão o agravante, portanto, ao sustentar não ter relação jurídica com a empresa.
Ressalte-se a contradição presente em sua própria narrativa, pois, na petição inicial, negou de forma categórica qualquer vínculo jurídico com a parte agravada; contudo, em sua impugnação à contestação, não logrou êxito em desconstruir prova juntada pela empresa.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO – INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA – ALTERAÇÃO DOS FATOS NARRADOS NA INICIAL APÓS A APRESENTAÇÃO DA DEFESA PELO RECLAMADO – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ILEGITIMIDADE DOS DÉBITOS – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Relator Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO (N.U 1001090-88.2024.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 11/11/2024, Publicado no DJE 11/11/2024)

No presente caso
, não se verifica qualquer ato ilícito praticado pela agravada a ensejar a reparação por danos morais decorrentes dos fatos, pois agiu no exercício regular de direito ao efetuar a negativação do nome da autora, em razão da inadimplência.

Colaciono aqui julgado da Turma Recursal que guarda semelhança ao caso ora analisado:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO
. DECISÃO MONOCRÁTICA. CESSÃO DE CRÉDITO.
INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ORIGEM DA DÍVIDA COMPROVADA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. DECISÃO MANTIDA
. MULTA POR LITIGÂNCIA PROTELATÓRIA.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao recurso da reclamante, mantendo a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais e procedente o pedido contraposto, com a condenação da autora ao pagamento de R$ 1.697,16 (mil seiscentos e noventa e sete reais e dezesseis centavos). A parte agravante alega cessão de crédito posterior à negativação, ausência de notificação, inexistência de relação jurídica e ocorrência de danos morais.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) determinar se houve cessão de crédito posterior à negativação; (ii) verificar a regularidade da notificação da cessão; (iii) analisar a existência de relação jurídica entre as partes; (iv) apurar a ocorrência de danos morais.III. RAZÕES DE DECIDIRA cessão de crédito ocorreu antes da negativação, conforme demonstrado pela certidão anexada aos autos, sendo a data informada pela agravante referente ao vencimento da obrigação e não à inscrição no órgão de proteção ao crédito.A notificação da cessão de crédito foi realizada por meio de mensagem SMS, cumprindo o requisito legal de comunicação ao devedor.A relação jurídica entre as partes foi comprovada por documentos como faturas, telas sistêmicas e registro de biometria facial, cuja autenticidade não foi impugnada de forma específica pela agravante.O débito questionado decorre de inadimplemento, e a negativação foi legítima, constituindo exercício regular de direito, sem evidências de dano moral indenizável.O não pagamento da obrigação contratual legitima a inscrição do nome da devedora, afastando o pedido de inexigibilidade do débito.Configurado o caráter protelatório do agravo, aplica-se multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos legais.IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo interno desprovido.Tese de julgamento: A cessão de crédito anterior à negativação e a regular notificação ao devedor afastam a alegação de inexigibilidade do débito. A negativação de débito legítimo, diante do inadimplemento comprovado, caracteriza exercício regular de direito e não enseja danos morais.O manejo de recurso com intuito manifestamente protelatório autoriza a aplicação de multa processual. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I, e 1.021, § 4o; Lei no 9.099/95, art. 46. Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1005757-54.2023.8.11.0006, Turma Recursal Cível, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, julgado em 01/07/2024.(N.U 1003264-70.2024.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 17/02/2025, Publicado no DJE 21/02/2025)

Dessa forma, demonstrada a existência de relação jurídica entre as partes, não há que se falar em ato ilícito praticado pela instituição agravada.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do presente agravo interno e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterados os termos da decisão monocrática agravada.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2026